Tribunal: TJES
Processo: 5006223-11.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006223-11.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO ALBERTO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MERA SOLICITAÇÃO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO INDEFERIDA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal proposta contra a sentença que condenou o requerente à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustentou a atipicidade da conduta de solicitar drogas à esposa, que foi flagrada durante a revista no presídio, sem que o requerente tivesse contato com os entorpecentes, nos termos do art. 621, I, do CPP. Requereu, ainda, indenização por erro judiciário (art. 630, § 1º, CPP) e concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a mera solicitação de entorpecentes, sem a efetiva entrega ou posse pelo réu, configura conduta típica nos termos do art. 33, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se há direito à indenização por erro judiciário nos termos do art. 630, § 1º, do CPP; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal é cabível para desconstituir sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, desde que demonstrado erro judiciário com prova firme e objetiva. A conduta do requerente limitou-se à solicitação de drogas à esposa, sem que os entorpecentes tenham sido entregues ou chegado a seu poder, sendo a conduta interceptada na etapa preparatória. Tal conduta, por não se enquadrar em nenhum dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é penalmente atípica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera solicitação de droga, desacompanhada de ato de execução, configura ato preparatório impunível (ex: AgRg no HC 957.919/SP; AgRg no HC 834.537/GO; AgRg no REsp 1.795.980/MG). O pedido de indenização por erro judiciário deve ser indeferido, nos termos do art. 630, § 2º, "a", do CPP, uma vez que a injusta condenação decorreu de ato imputável ao próprio requerente, que confessou ter solicitado a droga para consumo e pagamento de dívidas internas, contribuindo diretamente para a sua responsabilização penal. Quanto ao pedido de justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerente goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º, do CPP, não havendo nos autos elementos que infirmem essa presunção.
IV. DISPOSITIVO
Pedido parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXV; CPP, arts. 621, I; 630,
caput
e § 2º, "a"; 386, III; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 957.919/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 834.537/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp 1.795.980/MG, rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.09.2019; STJ, HC 626.414/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.2021; TJMA, RevCr 0803318-36.2022.8.10.0000, rel. Des. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, j. 08.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006223-11.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO ALBERTO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ALCIMARA PAES DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
r
evisão criminal apresentada
em favor de
Paulo Alberto da Silva
,

em face d
a

sentença condenatória proferida na Ação Penal nº
0001250-36.2023.8.08.0011
, que condenou o requerente nas sanções do art.
33,

caput,
c/c art. 40, III, ambos

da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

A defesa
argumenta
, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
argumentando que, apesar da confissão do requerente de que tinha pedido a uma pessoa para entrar com drogas no presídio, não chegou a ter contato com a droga, uma vez que a pessoa que levaria a droga para ele foi interceptada durante a revista no estabelecimento prisional. Dessa forma, salienta a atipicidade da conduta de solicitar drogas.
Pugna,
outrossim,

pela concessão de indenização, nos moldes do art. 630, § 1º, do Código de Processo Penal.
Consta, ao final, declaração de hipossuficiência do requerente (id.
13326242
)
.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que
o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

É
de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda no incis
o
I
,
do art. 621, do CPP,
sendo que o requerente objetiva
a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, uma vez que, apesar de ter solicitado a droga a sua corré, não chegou a receber os entorpecentes, de modo que seria atípica a sua conduta.

No presente caso,
da análise da sentença condenatória, reputo ser o caso de conhecer do pedido revisional,
com fulcro no art. 621, I, do CPP.

Dito isso,
em consonância com o parecer ministerial, entendo ser o caso de reconhecer a atipicidade da conduta do
requerente
, absolvendo-o quanto às imputações referentes ao delito do art.
33,

caput,
c/c art. 40, III, ambos

da Lei nº 11.343/2006
, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ao analisar o feito, depreende-se que o requerente foi denunciado e condenado pela prática do
art.
33,

caput,
c/c art. 40, III, ambos

da Lei nº 11.343/2006,
eis que, em 20 de abril de 202
3
, Stefane Marriel da Silva Mendes, esposa do requerente, foi flagrada durante a revista por Body Scan, trazendo consigo 05 (cinco) invólucros de crack e 07 (sete) invólucros de maconha, para entregar ao requerente, que era interno da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Nesse sentido, assim fundamentou o magistrado
a quo
na sentença condenatória:

“
Autoria do crime de tráfico decorre do depoimento dos Agentes Penais.
Ouvidos na fase policial e em juízo pontuaram, em síntese, que a acusada tentou ingressar na unidade prisional, porém, ao passar pelo 'Body Scan', foi identificado volume anormal na região pélvica. Ao ser questionada, ela entregou o material que escondia em sua parte íntima e reconheceu que entregaria ao seu marido, Paulo Alberto da Silva, a quem visitaria no interior da unidade prisional.
Alegou que conhecia o conteúdo do produto que trazia consigo. Reconheceu, no entanto, que transportava a pedido do companheiro.
O réu, ao ser interrogado, reconheceu que pediu a esposa para ingressar com o material em seu favor.
Pretendia consumi-lo, mas também venderia para quitar dívidas assumidas no interior da unidade prisional. Com efeito, foram apreendidos, no total, 5 (cinco) invólucros com 'Crack' e 7 (sete) invólucros com 'Maconha'. A versão do acusado de que pretendia consumir essa droga sozinho e de que sofria coação moral irresistível não é aceitável. No primeiro caso, porque no interior da Unidade Prisional, na presença de outras pessoas, sofreria decerto influência de outros presos para a venda e o compartilhamento da droga. É conhecido o comércio existente de comida, utensílios pessoais, estimulantes, entre outros. Para mais, eventual dependência química não exclui a prática do tráfico, antes a confirma, na medida em que se torna instrumento para obtenção de dinheiro e manutenção do vício. No caso do acusado, ele ainda alegou que pagaria dívidas com a droga, o que traduz em confissão da finalidade mercantil dele. No segundo caso, não houve prova da coação moral irresistível sofrida. Parece mais que deliberadamente assumiu dívidas e se sentiu pressionado a quitar suas obrigações. Como se sabe, bastaria relatar as agressões a direção da unidade para que medidas em favor de sua segurança fossem reforçadas. Também em relação à acusada, não logrou êxito em provar eventual coação que tenha sofrido, de modo a justificar a aplicação de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade. Com isso, todos os elementos confluem para atestar, de forma segura, o exercício do tráfico pelo acusado, no interior da unidade prisional, razão pela qual a acusação deve ser acolhida integralmente por estar em perfeita sintonia com as provas reunidas no processo”.

Não obstante
a fundamentação adotada,
r
egistre-se
que a
prova citada na sentença condenatória dá conta de que
droga
trazida ao presídio pela esposa do ora requerente
não chegou a ser entregue a
ele

no presídio,
eis que interceptada anteriormente durante a revista realizada pelos agentes penais,
de modo que não pode a
sua conduta ser presumida ilícita tão somente pelo fato de ser
marido
da corré
ou, ainda, por ter solicitado a droga, sem que isso tenha chegado a se concretizar.

Nessa linha,
o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, já consignou que
“a tese de ‘atipicidade por fato de terceiro’ encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, pois, em respeito ao princípio da intranscendência penal, é inadmissível a imposição de falta grave ao Executado, em situações como a da hipótese em debate, na qual não foram indicados fatos concretos que comprovassem a autoria ou a participação do Reeducando na conduta de terceiro (no caso, sua amásia)”
(HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021).

Ademais,
não ficou demonstrada qual a conduta
ilícita do
requerente
, consistente em
um

dos dezoito
núcleos do artig
o 33,
caput,
da Lei de Drogas,
eis que
a mera solicitação de droga não está abarcada no tipo penal. Lado outro, a mera solicitação sem a entrega da droga se consubstancia, no máximo, em ato preparatório, conforme iterada jurisprudência sobre o tema. Vejamos:

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE O FÍCIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O Ministério Público Federal, como agravante, alega que a decisão que concedeu habeas corpus ao paciente, absolvendo-o do crime de tráfico de entorpecentes, é equivocada, pois desconsidera as provas constantes nos autos que demonstram a prática do crime. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório impunível, caracterizando a atipicidade da conduta.
III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo, portanto, impunível em razão da atipicidade da conduta. 5. Interceptada a droga antes da entrega ao paciente, não há como imputar-lhe qualquer ato descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 957.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. MERA SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Sendo patente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do writ e a concessão da ordem. Hipótese em que se mostra evidente a atipicidade da conduta, pois, segundo a sólida jurisprudência deste Superior Tribunal, a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível
(AgRg no RESp n. 1.999.604/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/3/2023). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 834.537/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Agravado foi ter solicitado à namorada que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido.
Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. Por outro lado, a entrega da droga não se concretizou.
2. Com efeito, a tão só ação do Acusado de solicitar que fossem levadas drogas, cuja propriedade não se conseguiu comprovar, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito, seja na conduta de "adquirir", à qual se entendeu subsumir a ação, seja nas demais modalidades previstas no tipo. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.795.980/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

Desse modo,
não é típica a conduta do requerente, uma vez que,
apesar de ter solicitado, os entorpecentes não chegaram a ser entregues a ele
dentro do presídio
.

Dessa forma,
a contrariedade da sentença condenatória
a
o texto expresso da lei
e ao entendimento jurisprudencial sobre o tema (que é, diga-se, anterior ao trânsito em julgado da ação penal originária)
é
suficiente a evidenciar
que a conduta do requerente
não se amolda a nenhum dos núcleos verbais do tipo penal descrito no
art.
33,

caput,
c/c art. 40, III, ambos
da Lei nº 11.343/2006
,
sendo o caso de se reconhecer a atipicidade de sua conduta, nos termos do art.
386, III, do Código de Processo Penal.

No que pertine ao pedido de indenização por erro judiciário, tenho que o mesmo
não merece acolhimento
, pelos fundamentos a seguir expostos.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, garante ao condenado por erro judiciário o direito à indenização,
in verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXV -
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nesse contexto, o artigo 630,
caput
e § 2º, do Código de Processo Penal, possibilita o reconhecimento do direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, no bojo da revisão criminal, desde que haja requerimento do interessado e que o erro ou a injusta condenação não tenha se dado por ato imputável ao próprio requerente. Confira-se:

Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

[...]

§ 2
o
A indenização não será devida:

a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; [...].

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DOS ARTS. 157, § 3º E
288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
. ERRO JUDICIÁRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Cabível o manejo da revisão criminal

fundada no
art. 621, I, do CPP

em situações nas quais se pleiteia a desconstituição de sentença contrária à prova dos autos. 2. Na espécie, examinado o avultado caderno processual, cuja íntegra acompanhou o pedido revisional, verifica-se que inexistem elementos de prova que demonstrem a participação do requerente no delito de latrocínio (
art. 157, § 3º, do CP
) perpetrado no dia 13 de maio de 1998, no Município de Dom Pedro/MA, que vitimou o agente de polícia Jackson Oliveira Araújo. Outrossim, com base nos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restou demonstrada a existência de ânimo associativo entre o requerente e os corréus, de caráter duradouro e estável, voltado à prática de crimes.
3. Segundo o
art. 630 do CPP
, o tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização

pelos prejuízos sofridos, exceto se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato

ou falta imputável

ao

próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder (art. 630, § 2º, alínea a)
e se a acusação houver sido meramente privada (art. 630, § 2º, alínea b). 4. Pedido de Revisão Criminal

julgado procedente.
(TJMA; RevCr 0803318-36.2022.8.10.0000; Seção de Direito Criminal; Rel. Des. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira; DJNMA 08/04/2024).

No presente caso, o requerente confessou em juízo que solicitou a sua esposa que levasse drogas ao presídio, uma vez
que pretendia consumir
uma
parte e outra parte seria utilizada para quitar dívida assumida dentro da unidade prisional. Logo, depreende-se que a droga somente não lhe foi entregue por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi detectado durante a revista que a sua esposa transportava entorpecentes para lhe entregar.

Dessa forma, muito embora não seja típica do ponto de vista penal a conduta de solicitar drogas sem que elas efetivamente tenham sido entregues ao requerente, certo é que
se trata de conduta relevante para a execução da pena que lhe era imposta ao tempo dos fatos, tanto que o requerente foi punido administrativamente pelo juízo da execução, que reconheceu a prática de falta grave, conforme se depreende do mov. 318.1 do Processo de Execução Penal nº
0011202-20.2015.8.08.0011.

Com base no exposto
,
indefiro o pedido de indenização formulado pelo requerente
.

No que tange ao pleito

relativo à
concessão da gratuidade da justiça

na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido
revisional,
para
absolver
Paulo Alberto da Silva

quanto ao delito previsto no
art.

art.
33,

caput,
c/c art. 40, III, ambos
da Lei nº 11.343/2006
,

nos termos do art.
386, III, do Código de Processo Penal,
bem como conceder ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita,
indeferindo, contudo, o pedido de indenização, com fulcro no art. 630, § 2º, “a”, do Código de Processo Penal
.

Caso prevaleça o entendimento deste Relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado à
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(Juízo da Execução), bem como ao Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 9 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.